Tribunal: STF
Processo: ARE 1348523
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “PARANÁPREVIDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. SINDAFEP. OBJEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE ACOLHIDA COM A EXTINÇÃO DO FEITO DIANTE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL PARA AUDITOR FISCAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 92/2002. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TJPR.



    Apelação cível conhecida e não provida.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido. 



    Não merece prosperar a alegada violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, haja vista que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais, o Tribunal de origem de origem manteve a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa dos exequentes com base nos seguintes fundamentos:



    “De se destacar que, nos autos da ação cominatória nº 824/2005, o SINDAFEP – Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado do Paraná postulou o reconhecimento do direito aos seus filiados inativos à participação no rateio anual das quotas do fundo de participação, mais especificamente da segunda parte da composição do prêmio de produtividade estabelecido no artigo 66 da Lei Complementar nº 92/2002.



    Com base no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, que garantiu aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, o pedido inicial foi julgado procedente para declarar o direito dos associados do SINDAFEP à participação no rateio anual de quotas do Fundo de Participação, cuja decisão foi confirmada por esta Corte na Apelação Cível de nº 484.865-9.



    Assim, na ação cominatória, o pedido inicial restringiu-se tão somente aos Auditores Fiscais, pois em nenhum momento houve qualquer alusão de que o direito de recebimento das referidas quotas de produtividade se estenderia aos agentes fiscais que tivessem ascendido ao cargo de auditor mediante a transposição, já que apenas se discutiu o direito de paridade entre aposentados e ativos. 



    Ressalta-se, demais disso, que a declaração de inconstitucionalidade é de aplicação obrigatória pelos órgãos fracionários desta Corte. 



    Portanto, vislumbra-se que o título judicial que lastreia o cumprimento da sentença proferida na ação cominatória nº 824/2005 não se estende aos agentes fiscais que ascenderam ao cargo de auditor por meio de um dispositivo declarado inconstitucional. 



    Em conclusão, não havendo demonstração, por parte dos apelantes, que ingressaram originariamente pela via de concurso público, tem-se que não possuem legitimidade ativa para requerer o cumprimento de sentença proferido na ação originária, não havendo, destarte, ofensa à coisa julgada. 



    Ainda, não há que se falar também em direito adquirido ao recebimento de rateio anual das quotas, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade por via incidental possui efeitos ex tunc, retroagindo desde à edição da Lei Complementar Estadual 92/2002.”



    Nesse contexto, verifica-se que eventual acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar nº 97/2002) e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. 



    Tratando especificamente do tema em análise, anotem-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente: ARE nº 1.343.034/PR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/09/2021; ARE nº 1.318.312/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/07/2021; ARE nº 1.332.113/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 02/08/2021; ARE nº 1.319.827/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/05/2021; e ARE nº 1.318.532/PR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 03/05/2021.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de outubro de 2021. 



 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente